Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-33.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710792-33.2024.8.07.0010 RECORRENTE: SAMUEL SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pela Acusação e Defesa visando alteração da sentença condenatória do crime de roubo. II. Questões em discussão 2. (i) análise da conduta do réu e da possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa; (ii) avaliar o regime inicial de cumprimento da pena; e (iii) o cabimento da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A teoria da amotio, adotada pelos Tribunais Superiores, estabelece que o roubo se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve espaço de tempo, não sendo necessária posse mansa e pacífica. 4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas dos ofendidos e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados às vítimas do crime de roubo, sendo cabível a indenização no caso em comento. 5. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente. IV. Dispositivo 6. Recurso do réu não provido. Recurso do MP parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o não preenchimento dos requisitos exigidos para a fixação do valor mínimo de reparação, porquanto ausente instrução específica, que somente seria dispensada nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano. 4. No caso, embora tenha havido pedido genérico do Ministério Público na inicial acusatória, não constou a indicação de valor, tampouco foi produzida instrução probatória específica para apuração do quantum indenizatório. 5. A ausência desses elementos inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, fundamentos constitucionais que orientam a interpretação do art. 387, IV, do CPP. 6. A decisão das instâncias ordinárias contraria os precedentes firmados pelo STJ, razão pela qual impõe-se a exclusão da indenização mínima arbitrada” (AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024